Tribunal: TJES
Processo: 0001925-19.2018.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001925-19.2018.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARILDO ALEXANDRE FERREIRA MARDEGAM e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001925-19.2018.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARILDO ALEXANDRE FERREIRA MARDEGAM, VITOR OINHOS MATTOS, WYLDS LUIZ MENASSA PANETTO, ALEXSANDRO COELHO FARDIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO ALFREDO APRAHAMIAN DE OLIVEIRA ROMAO - ES28015
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017
Advogado do(a) APELANTE: DANIEL VALDINO ALTOE - ES22702-A
Advogado do(a) APELANTE: FAYDA BELO DA COSTA GOMES - ES24956-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelações criminais. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/2006). Associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). Rede criminosa organizada. Interceptações telefônicas regularmente autorizadas. Prova testemunhal corroborada. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Inocorrência. Pleito subsidiário de aplicação da minorante do art. 33, §4º, e fixação de regime aberto. Inviabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelações interpostas por Arildo Alexandre Ferreira Mardegan, Wylds Luiz Menassa Panetto, Vitor Oinhos Mattos e Alexsandro Coelho Fardin contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, praticados no município de Vargem Alta/ES, sob a liderança de Darlan Pereira do Nascimento, integrante de facção criminosa. Os apelantes pleiteiam absolvição por insuficiência de provas; Wylds, subsidiariamente, requer a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, em sua fração máxima, e a fixação do regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação são:

i) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação dos apelantes pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico;

ii) avaliar se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, bem como a fixação do regime inicial aberto, no caso do réu Wylds.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva está amplamente comprovada pelas interceptações telefônicas regularmente autorizadas, depoimentos colhidos em sede inquisitiva e confirmados em juízo, além dos relatórios policiais e autos de busca e apreensão.

4. As interceptações revelam rede organizada de tráfico sob comando de Darlan, com divisão de tarefas entre os integrantes, abrangendo as localidades de Morro do Sal, Morro da Formiga, Vargem Grande e Centro de Vargem Alta.

5. Os diálogos interceptados demonstram a participação ativa dos apelantes: Arildo (vulgo KIM) reconheceu sua participação nas conversas e tratava sobre divisão de lucros e entrega de drogas; Wylds realizava depósitos, guardava e distribuía entorpecentes, com contato direto com o fornecedor Cleydson (Tana); Vitor era apontado como responsável pelo fornecimento e guarda de drogas; Alexsandro (Fardin) tratava sobre recebimento e repasse de cargas ilícitas.

6. A alegação de insuficiência de provas ou de participação eventual não encontra amparo diante do conjunto probatório robusto, que aponta atuação relevante e estável dos apelantes na atividade criminosa.

7. É inviável a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, ao réu Wylds, em razão da concomitante condenação pelo crime de associação para o tráfico, que pressupõe vínculo estável e permanente com a atividade ilícita.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelações conhecidas e desprovidas. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001925-19.2018.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARILDO ALEXANDRE FERREIRA MARDEGAM, VITOR OINHOS MATTOS, WYLDS LUIZ MENASSA PANETTO, ALEXSANDRO COELHO FARDIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO ALFREDO APRAHAMIAN DE OLIVEIRA ROMAO - ES28015
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017
Advogado do(a) APELANTE: DANIEL VALDINO ALTOE - ES22702-A
Advogado do(a) APELANTE: FAYDA BELO DA COSTA GOMES - ES24956-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
(...) Noticiam as peças do procedimento investigatório criminal e do procedimento Cautelar, que servem de sabe a presente denúncia, que os ora denunciados constituíram uma associação para o tráfico de drogas no município de Vargem Alta, mais precisamente nas localidades de morro do sal, morro da formiga, vargem Grande, prosperidade e centro.

Por meio de diversas interceptações telefônicas, devidamente autorizadas, bem como de cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisões preventivas decretadas por este Juízo, com o auxílio de policiais, logrou-se êxito em constatar que ops denunciados acima e os demais integrantes da rede praticavam a mercancia de entorpecentes, tais como cocaína, maconha e crack, tendo se associado para o fortalecimento de tráfico.

Restou apurado que os denunciados traficavam entorpecentes de forma permanente e contínua, mediante associação e disputas de território para comércio da droga.

Sobre ordens do traficante DARLAN PEREIRA DO NASCIMENTO, membro da facção primeiro comando da Capital, se destacaram os irmãos GEANDRO RODRIGUES DELFINO, CRISTIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA, vulgo CHEFINHO, e vulgo CAPOEIRA, transmitindo ordens a DARLAN aos demais traficantes, agindo ainda no fornecimento de drogas e recolhimento do dinheiro, se mostram confiantes no controle do tráfico, articulando onde iriam se instalar, o valor a ser acertado entre eles, e ainda arquitetando planos para eliminar seus rivais, tendo assim conquistado o território do morro da formiga e morro do sal em Vargem Alta.

O bando chefiado por LUCIANO DA PIEDADE ELOY foi o principal alvo dos ataques do bando coordenado por GEANDRO, sendo por fim, expulso da região central, fato que o forçou a migrar para as zonas rurais do município.

CONSOANTE INTERCEPTAÇÃO REALIZADA em 19/12/2017 ás 10h45min constata-se diálogo entre GEANDRO E IASSER sobre ameaças contra LUCIANO, pela disputa de território, onde DARLAN é citada como mandante.

O diálogo do dia 18/12/2017 ás 17h21min evidencia a disputa de território pelo tráfico de entorpecentes.

(28) 999382578 – GEANDRO RODRIGUES DELFINO

(28) 999116809 – IASSER SANTOS RODRIGUES (CAPOEIRA)

19/12/2017 ás 10h45min

CAPOEIRA: Se ligou na mensagem, chefe?

GEANDRO: Eu me liguei, fala pra nós, aquele safado tá lá ainda?

CAPOEIRA: A mulher dele foi pra lá agora e ele tá lá, ué.

GEANDRO: Foi lá pro morro da Formiga ela?

CAPOEIRA: É. A mulher do P. U chegou e deu a ideia.

GEANDRO:
Vai lá é fala com aquele filho da puta que se ele não sumir de lá hoje até o final de semana, eu vou machucar ele.

CAPOEIRA: Já é

GEANDRO: Mas fala desse jeito mesmo. Fala que o DARLAN mandou falar com ele.

(28) 999382578 – GEANDRO RODRIGUES DELFINO

(28) 999116809 – IASSER SANTOS RODRIGUES (CAPOEIRA)

Pouco depois, novo diálogo iniciado entre CRISTIANO E IASSER (capoeira) mencionam PAULO RICARDO DOS SANTOS, vulgo P.U, detido no dia 18.12.2017 pela policial militar em patrulhamento no Morro da formiga, trazendo á tona abastecimentos de drogas que haviam sido realizados pelos traficantes.

FRISE-SE que os diálogos mantidos entre os denunciados utilizavam palavras/expressões para encobrir a compra, venda e cobrança dos entorpecentes. Dentre elas,

18/12/2017 ás 17h21min

GEANDRO: E ai mano?

CAPOEIRA: Colé chefe?

GEANDRO: Como que tá aí?

CAPOEIRA: Tá tranquilo, pô.

GEANDRO: Alugaram a casa?

CAPOEIRA: P.U foi lá agora com a mulher

GEANDRO: Pra alugar?

CAPOEIRA: É, pra alugar. E já levou o dinheiro

GEANDRO: E tá saindo?

CAPOEIRA: Pô chefe.
Tinha trezentos reais mano, depois daquilo não vendeu mais nada não. Tá meio parado, veio um cara faltando três reais aí nós fizemos. Foi a única que nós vendemos depois daquela hora que falei com você.

GEANDRO: Entendeu.
Pode abrir o olho com aquele moleque porque ele trocou de lugar para vender mano.

CAPOEIRA: Entendeu, vou correr atrás de novo então.

GEANDRO: Vai melhorar, agora vai melhor. O P.U vai lá pra formiga e você aqui embaixo.

CAPOEIRA: Então, vai dar tudo certo chefe esse barulho.
Já falei com aquele neguinho que trabalha pra aquele cara. Falei com ele, seu eu pegar, pedir um viciado pra comprar com ele, nós vamos entrar e não vamos conversar mais não, meu mano.
Esse é o papo.

GEANDRO: Hoje de noite vocês já mandam um viciado ir nele e já fica de longe esperando. Aí entra pegando ele logo e regaça.

CAPOEIRA: Já é, já é.

(28) 999382578 – Cristiano Rodrigues de Oliveira

(28) 9991168809 – Iasser Santos Rodrigues (capoeira)

18/12/2017 ás 17h48min

CAPOEIRA: Pô, mano. O P.U rodou lá no Morro da Formiga, viado

CRISTIANO: Rodou?

CAPOEIRA: Rodou lá no morro da formiga, mano.

CRISTIANO: Nossa viado

CAPOEIRA: É o chefe que tá falando?

CRISTIANO: Não, é o chefinho que tá falando.

CAPOEIRA: Caralho, mano.
O cara foi para lá e a mulher dele me ligou agora falando que ele rodou, mano. Não sei com o que, eu tinha dado uma carga ele de vinte e oito óleo e vinte e oito de chá.

CRISTIANO: Caiu com óleo será?

CAPOEIRA:
Mano, não sei. Eu tinha dado uma carga de vinte e oito de chá e uma de vinte e oito de óleo.

CRISTIANO: Mano, fica na atividade a viado

Apurou-se que “óleo” corresponde à substância ilícita popularmente conhecida como crack; “pó” significa cocaína e “chá” significa maconha.

Transcrição de diálogo realizado em 21/12/2017 ás 21h56min onde IASSER avisa LUCIANO para tirar seus “vapores” dos pontos de venda de drogas, delineando o território de domínio.

Expulso do território central de Vargem Alta o bando chefiado por LUCIANO DA PIEDADE ELOY, que atuava no morro da formiga e morro do sal , tendo como principais comparsas ARILDO ALEXANDRE FERREIRA MARDEGAN, vulgo KIN e WEVERTON CALDON DE SOUZA, vulgo BRANQUINHO, migraram para a localidade de Richimond, expandindo suas ações criminosas com o apoio de WEVERTON, vulgo BRANQUINHO na localidade de vila Maria e distrito de Castelinho

(22) 99606-5452- Luciano Piedade Eloy

(28)999116809- Iasser Santos Rodrigues (capoeira)

21/12/2017 ás 21h56min

CAPOEIRA: Mano, tô te dando a ideia mano, pra você avisar o FOGUINHO.

LUCIANO: O mano escuta minha ideia. Eu vou até tirar o FOGUINHO dessa parada porque o FOGUINHO não tem mente pra essa parada.

CAPOEIRA:
Nós não somos moleques. Nós não somos safados não. Nós somos o primeiro comando da Capital.

LUCIANO: O mano, mas não tem ninguém falando isso não, mano.

CAPOEIRA: Nós tava querendo desembolo mano, mas pelo que eu tô vendo não vai ter desembolo. Vocês estão atravessando nós, mano.

LUCIANO: O mano, quem tá atravessando vocês, moleque?

CAPOEIRA: Eu tô aqui na minha rua, manda ele vir aqui.

LUCIANO: O moleque, não tem ninguém atravessando vocês não.

CAPOEIRA: Falaram que tinha dois morenos.

LUCIANO: Mas caçando quem moleque, caçando quem, caçando você?

CAPOEIRA: Caçando eu.

LUCIANO: O moleque, eu vim aqui pegar maconha com o moleque.

CAPOEIRA:
Da formiga pra cá é área do primeiro Comando da Capital.

LUCIANO: Eu vou mudar hoje a noite, porque eu não consegui mudar porque eu não consegui pagar mano o aluguel, moleque, tá faltando mixaria pra eu pagar o aluguel. Então amanhã cedo vou pegar com meu patrão amanhã, antes de meio dia eu não vou estar aqui mais . Não vai existir essa parada mais, não tem? Até o bagulho que tá com o FOGUINHO eu vou pegar.

CAPOEIRA: Tô vendo que não vai ter desembolo.

CAPOEIRA:
Eu vou te dar ideia, mano, o prazo, a ideia já veio do DARLAN, mano. Não é de Ciclano, não é de Fulano. Veio do DARLAN, o DARLAN, o DARLAN conversou com nosso chefe do primeiro comando da capital a ideia era pra você sair fora pra sua área lá, Vargem grande, tá ligado?

LUCIANO: Tô ligado, moleque.

CAPOEIRA: E o prazo é até amanhã seis horas. Nós vamos ai mano, nós não temos medo de polícia não. Se nos rodar hoje, depois ou amanhã nós tão na rua.

LUCIANO: Eu tô ligando, moleque.

Para manter a movimentação do tráfico e atender a demanda no novo território, LUCIANO passa a adquirir entorpecentes com o traficante CLEYDSON CARVALHO AZEVEDO, vulgo TANA, que na ocasião residia na localidade de Vila Esperança, Vargem Alta, seguindo com a pareceria criminosas de seus dois comparsas, KIM e BRANQUINHO, conforme se constata em diálogo realizado em 27/04/18 ás 17h01min entre CLAYDSON E LUCIANO.

A transcrição do diálogo realizado em 08/05/2018 ás 16h48min entre LUCIANO e ARILDO (KIM) revelam a intensa atividade do tráfico.

(28) 999233745 – Cleydson Carvalho Azevedo (TANA)

(28) 998253529- Luciano da Piedade Eloy

27/04/2018 ás 17h01min

TANA: Eae moleque doido.

LUCIANO: Eae meu jovem. Hein, você... o que a gente vai fazer então?

TANA: Então, moleque, eu tô indo pra casa, viado

LUCIANO: Você vai ter os 500 lá?

TANA: Vou sim, mano, eu teligo aí, pô.

LUCIANO: Hein, chegar lá você me liga aí então

TANA: Eu te ligo aí, é por que eu passei ali, o BOLINHA, pediu pra passar na casa do monstro (KIM) é da uma ideia a ele aqui, mas sei lá, cadê ele, mano?

LUCIANO:
Heim, é porque eu tenho 800 (reais) aqui, com mais quinhentos (reais), dá 1300 (reais), a metade (da droga que pretende adquirir). Mas eu tenho mais um cado (um pouco) de óleo (crack) que dá pra pegar um pouco a vista, talvez vou ter que pegar hoje ainda.

TANA: Entendi, entendi.

LUCIANO: To pra pagar a metade, por que pra pagar tudo vou precisar de mais uns mil real ainda. Aí se você tivesse esse dinheiro, e eu pegando mais cem, aí eu te levo 50, nois dividi.

TANA: Pode crer. Demorou

Arildo Alexandre Ferreira (KIM)

(28) 998253529 – Luciano da Piedade Eloy

08/05/2018 ás 16h48min

KIM: Qual é. Eae.

LUCIANO: Fala, Kim. Aguarda no bar aê que eu vou chamar aí.

KIM: Não, os caras tão querendo ir embora aqui, mano.

LUCIANO: Chegou já, tá indo ai já, chegando ai já.

KIM: Beleza.

LUCIANO: Hein, se liga só, você tem quanto em dinheiro aí já?

KIM: Oh, tem aquele, o KESSY me deu 140 reais, o KESSY

LUCIANO: 140?

KIM:140, e ele tinha seis pedras (de crack) ainda.

LUCIANO: Devolveu as seis?

KIM: Não, devolveu não. Ele (KESSY) levou ela (as pedras de crack).

LUCIANO: Ele levou elas, né.

KIM:
Ele levou as seis pedras e meu deu... Mas eu não vi não, ele (KESSY) falou que tem seis pedras ainda aqui e me deu 140 reais. E os 120 (reais) da outra que faltou não foi, não foi? E o TANA pegou 800 aqui ontem.

LUCIANO: Não entrega mais nada pro TANA não, filho

KIM: Então, eu falei assim ó: eu vou liberar (dinheiro pro TANA) porque tinha pegado com você.

LUCIANO: Falei que já tinha pagado ele (TANA) já.

Apurou-se ainda, que CLEYDSON, o TANA, tinha como principal aliado no tráfico em Vila Esperança, microempresário WHYLDS LUIZ MENASA PANETTO, que detinha participação direta na venda e armazenamento de entorpecentes dos comparsas: VITOR OINHOS MATTOS, ALEXSANDRO COELHO FARDIN, vulgo, FARDIN, e VANCARLOS VIANA PIZETA, vulgo BRANCO.

O diálogo travado entre KIM e TANA no dia 01/09/2018 ás 22h08min comprovam a participação de VITOR OINHOS MATTOS, ALEXSANDRO COELHO FARDIN e WEVERTON CALDON DE SOUZA, vulgo BRANQUINHO no esquema criminoso.

No que se refere a WHYLDS LUIZ MENASA PENETTO, além de responsável pelo armazenamento e distribuição da droga em vila esperança para os demais integrantes, WYLDS tratava pessoalmente com TANA os acertos financeiros,

________________________________________________________

KIM: Não, devolveu não. Ele (KESSY) levou ela (as pedras de crack).

Arildo Alexandre Ferreira (KIM)

(28) 992734757- Cleydson Cravalho Azevedo

01/09/2018 ás 22h08min

TANA: E aí favela.

KIM: E aí Jovem.

TANA: Fala comigo meu parceirinho

KIM: Pô viado, tô virado até agora mano.

TANA: Pô viado

KIM:
Aqui, olha só. Eu peguei uma de cinquenta com o FARDIN, não tem?

TANA: Uhum

KIM:
Aí eu deixei uma pulseira com o VITOR e peguei uma de cinquenta com ele e depois eu peguei mais ou menos quase cinco gramas com ele, mas ele falou que essa é da pele que não é do seu, entendeu?

TANA: Uhum

KIM:
Aí eu falei que lá pra quarta, até sexta-feira, que quarta-feira o GERALDÂO vai me da um cheque, aí na sexta-feira eu tenho dinheiro aqui do WYLDS também, entendeu? Só que o negocio é o seguinte, o VITOR entrou no carro do BRANCO e sumiu, deve estar na casa dele. E tem uns moleque aqui querendo um pó e eu também estou querendo você esta me entendendo?

TANA: Aham

KIM:
Aí eu vou levar uns dois caras na casa do BRANCO, que o BRANCO tem, não tem?

TANA: Na casa de quem?

KIM: Do BRANCO?

TANA: Pra quê, mano?

KIM: Não, ele não está com pó, mano?

TANA: O BRANCO não, mano.

KIM: Tá sim, porque o VITOR foi pra lá.

TANA: AH o VITOR foi pra lá né?

KIM: Uhum. Será que tem como você liberar uma paradinha ai pra mim até sexta-feira aí?

TANA: Tem, tem.

Ficando também responsável por depositar o valor lucrado para a conta em nome de TAMIRES DAMASCENO TADEU, mulher de TANA, conforme se constata do dialogo transcrito entre WHYLDS e CLEYDSON ocorrido em 10/09/2018 ás 14h 30min e outro ocorrido em 27/09/2018 ás 15h45mim

(28) 99901-1952 – Wylds Luiz Menassa Panetto

(28) 99273-4757- Cleydson Carvalho Azevedo

10/09/2018 ás 14h30min

WYLDS: Tem alguém que tem alguma coisa ai?
TANA: De pó?

WYLDS: É
TANA: Rapaz eu deixei cem gramas com o VITOR, pô.

WYLDS: Será que ele vai ter alguma coisa?
TANA: Tem mano, tem mano, tá doido? Eu tentei ligar pra ele mas estava dando fora de área. Ele está onde?

WYLDS: Ele está em sumidouro.
TANA: Mais está trabalhando para você?

WYLDS: É
TANA: Mas tá precisando de que?

WYLDS: Não, eu ia ver aí que qualquer coisa eu ia pegar umas vinte e cinco.
TANA: Então, pega lá com ele, eu vou mandar ele separar umas vinte e cinco pra você

WYLDS: Beleza
TANA: Já é, moleque?

WYLDS: Show.

(28) 99901-1952 – Wylds Luiz Menassa Panetto

(28) 99273-4757- Cleydson Carvalho Azevedo

27/09/2018 ás 15h46min

TANA: E aí meu amigo.

WYLDS: E ai, show?

TANA: Beleza, show, cara.

WYLDS: Aqui, depositei quatrocentos lá que o FARDIN meu deu, falou que era só quatrocentos

TANA: Ham.

WYLDS: Me mostrou umas contas lá e eu falei “Rapaz eu não quero saber de conta não, o amigo mandou eu pegar o valor com você e é esse valor aqui, mas se você tá falando que é isso daí então depois você pega e conversa com ele” (FARDIN) “Ah que eu dei tanto tal dia”. Não, eu falei que isso eu não me envolvo com isso daí.

TANA: Não, beleza. Pode deixar que eu desenrolo com ele.

WYLDS:E o outro falou que amanhã liga pra você. Não me deu o dinheiro pra depositar não.

TANA: Beleza, vou ligar para ele agora

WYLDS: Tá ele falou que tem que ver uns negócios com você lá também

TANA: Beleza, vou ligar para ele agora pra ver que negocio é esse que ele está falando.

WYLDS: É, aí o do FARDIN eu depositei já.

TANA: Beleza então meu amigo.

Com relação a THAMIRES DAMASCENO TADEU, mulher de TANA, restou comprovado que após a prisão de seu esposo, passou a tratar pessoalmente com os investigados, ora em respeito das dividas que cada um teria em aberto com TANA, conforme se depreende do dialogo realizado em 28/09/2018 ás 16h14min com LUZIANA DAMASCENO TADEU, além disso restou apreendido na residência de WYLDS, por meio de mandado de busca e apreensão autorizado, recibo de depósito no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) na conta bancaria em nome de THAMIRES, o que demonstra sua participação efetiva esquema ilícito.

Do que restou apurado no decurso das interceptações telefônicas resta configurada a prática organizada e contínua de traficância de entorpecentes que causa danos irreparáveis e imensuráveis á sociedade.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e depois de assegurado aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa, foram os mesmos condenados.

As razões recursais foram amplamente analisadas: Arildo e Wylds pugnam por absolvição por insuficiência de provas, este último postulando, subsidiariamente, a aplicação da minorante do art. 33, §4º, na fração máxima e regime aberto; Vitor alega ausência de dolo, afirmando ser mero usuário, com participação eventual e não explorada em instrução, e invoca o princípio do in dubio pro reo; Alexsandro, por sua vez, sustenta inexistência de provas robustas, destacando a ausência de apreensão de entorpecentes, ou apetrechos com ele, igualmente invocando o in dubio pro reo.

A materialidade delitiva resta incontroversa e devidamente comprovada pelas interceptações telefônicas regularmente autorizadas nos autos apensos n. 0001784-34.2017.8.08.0061, pelos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e confirmados, em juízo, além dos relatórios policiais e autos de busca e apreensão.

As interceptações revelam a existência de rede organizada, sob comando de Darlan Pereira do Nascimento, integrante de facção criminosa, que, de forma estruturada, realizava a mercancia de entorpecentes nas localidades de Morro do Sal, Morro da Formiga, Vargem Grande e Centro de Vargem Alta.

Em diálogo interceptado em 19/12/2017, às 10h45min, entre Geandro Rodrigues Delfino e Iasser Santos Rodrigues (Capoeira), ficou registrado:

“
GEANDRO: Vai lá e fala com aquele filho da p. que se ele não sumir de lá hoje até o final de semana, eu vou machucar ele.

CAPOEIRA: Já é.

GEANDRO: Mas fala desse jeito mesmo. Fala que o DARLAN mandou falar com ele.”

Esse trecho, constante da sentença, evidencia a dinâmica de comando e hierarquia interna do grupo.

Em relação a Arildo Alexandre Ferreira Mardegan (vulgo KIM), o próprio réu, em interrogatório judicial, reconheceu ser o interlocutor das conversas interceptadas, nas quais se verifica sua participação ativa na negociação e venda de entorpecentes.

Em diálogo com Luciano da Piedade Eloy, Arildo tratou sobre a entrega de “pedras de crack”, valores devidos e divisão de lucros, evidenciando conduta típica de tráfico e associação criminosa

Em relação a Wylds Luiz Menassa Panetto, restou incontroverso que mantinha contato direto com Cleydson (“Tana”), realizando acertos financeiros, depósitos de valores arrecadados e participando do armazenamento e distribuição de drogas, inclusive mencionando quantidades específicas (até 25 gramas) nas conversas interceptadas.

A prova testemunhal e os diálogos interceptados Arildo e Wylds apontam participação relevante em funções de logística e operacionalização do tráfico. Destaca-se depoimento colhido na audiência, de 10/12/2019, no qual a testemunha Lialefi Beninca da Silva confirmou conhecer Wylds como pessoa que “trabalhava junto ao grupo comandado por Darlan, ajudando na guarda e distribuição do entorpecente”, corroborando o conjunto probatório.

No que se refere a Vitor Oinhos Mattos, a autoria igualmente resta evidenciada pelos diálogos e declarações colhidas, nas quais Arildo reconhece ter adquirido entorpecentes diretamente com Vitor, que detinha a guarda da droga e a fornecia a terceiros

Os autos situam Vitor como operador em pontos de venda, inclusive participando de abastecimentos e na circulação de valores. A defesa sustenta que seria mero usuário, mas o cotejo das conversas indica atuação efetiva na mercancia.

Por sua vez, Alexsandro Coelho Fardin foi flagrado em interceptações telefônicas tratando da distribuição e recebimento de cargas de entorpecentes para comercialização. No diálogo com Cleydson (“Tana”), Alexsandro aceita a incumbência de “trabalhar sozinho”, assumindo o compromisso de gerenciar a venda de drogas durante determinado período.

O conjunto probatório comprova a prática de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/2006) e, no tocante à associação, a vinculação estável entre os acusados para a consecução da mercancia ilícita, caracterizando também o delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006.

Desse modo, não há que se falar em absolvição.

Em continuidade, a defesa de Wylds requer a aplicação da minorante na fração máxima e o regime aberto.

Contudo, é incabível o reconhecimento do benefício previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, eis que Wylds foi condenado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006).

Diante do exposto,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.